Tribunal: STF
Processo: ARE 737344
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Violação ao princípio do devido processo legal. Arguição somente após julgamento do REsp. Questão debatida nas instâncias ordinárias. Não interposição do RE contra decisão do Tribunal a quo. Preclusão. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.